Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MORTE. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, que é aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, deve arcar com o ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

2. Se não há comprovação nos autos de que, no momento do ajuizamento da execução, o credor já tinha ciência do falecimento da devedora ou que o valor do débito já havia sido quitado, não há como reputar o ajuizamento da execução como indevido.

3. Muito embora o débito da execução estivesse garantido por seguro prestamista, se o credor não tinha ciência da morte da devedora, a seguradora não poderia ser compelida a adimplir o valor do débito.

4. No mais, a contratação do seguro prestamista não assegura a quitação automática do valor do débito e, enquanto esta não ocorrer, é possível que o credor ajuíze ação de execução em desfavor do devedor.

5. Apelação conhecida e não provida.